Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DEMORA NO PAGAMENTO DA DÍVIDA RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APLICAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação em desfavor do Distrito Federal, objetivando receber diferença de proventos, reconhecida administrativamente, cuja sentença julgou improcedente o pedido, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos.
2. A requerente apresentou recurso inominado tempestivo e com preparo regular (ID n° 48328138). As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 48328141).
3. A parte autora, em suas razões, narra que não há que se falar em prescrição porquanto é pacífico o entendimento, inclusive neste Tribunal, de que havendo o reconhecimento da dívida e a Administração não promove qualquer ato no intento de saudá-lo, permanece suspenso o prazo prescricional, não podendo o credor ser prejudicado por essa demora. Alega que o DF não promoveu qualquer ato que representasse seu não interesse em pagar a dívida. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.
4. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto no 20.910/32), mas o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
5. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”.
6. No caso concreto, em que pese a parte autora não ter juntado no presente feito cópia integral do processo administrativo, verifica-se que foi anexado aos autos comprovante de acompanhamento dos pedidos de pagamento de exercícios anteriores (ID no 48328126), emitido pelo Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos, todos realizados dentro do prazo, no entanto, a situação do pedido continua “em aberto”, o que torna inequívoco nos autos que o prazo continua suspenso (Decreto n.o 20.910/32, Art. 4o), não podendo a servidora se prejudicar diante da demora no pagamento da dívida reconhecida.
7. Nesse sentido, o art. 4o, do Decreto 20.910/32, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. Sendo que, o prazo prescricional suspenso, somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou. Nesse sentido, já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (Resp. 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).
8. Portanto, mostra-se imprescindível afastar a prejudicial de prescrição acolhida pelo juízo a quo e reputar legítima a cobrança do montante referente a despesas de exercícios encerrados, visto que todos os requerimentos da recorrente foram realizados dentro do prazo, no entanto, permanece aguardando o efetivo pagamento ID no 48328126).
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar arguida e anular a r. sentença originária. No mérito, julgo parcialmente procedente o pedido (Art. 487, I, do CPC) para condenar o Distrito Federal a pagar à requerente o valor de R$ 10.407,37 (dez mil, quatrocentos e sete reais e trinta e sete centavos) a título de débito reconhecido administrativamente, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do mês 08/2009 (ID no 48328126 – valor inicial), e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947 - Tema 810).
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.